Tribunal: TJBA
Processo: 8077682-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077682-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: ROGERIO SANTIAGO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DETERMINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, converteu ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, sob fundamento de economia processual e efetividade da prestação jurisdicional, após insucesso na localização do bem objeto da garantia fiduciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo pode, de ofício, converter ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. III. Razões de decidir 3. O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 confere ao credor fiduciário a faculdade de requerer a conversão, não se tratando de imposição judicial. 4. A conversão de ofício viola os princípios do devido processo legal, da legalidade e da autonomia da vontade processual. 5. O STJ e o TJ/BA consolidaram entendimento no sentido de que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é direito potestativo do credor, não podendo ser determinada pelo magistrado sem requerimento da parte. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "A conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, é faculdade do credor, não podendo ser determinada de ofício pelo juízo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.451.308/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.06.2019; TJ-BA, AI 80290265220248050000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 08.07.2024; AI 80150164220208050000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 08.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077682-40.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e como apelada ROGERIO SANTIAGO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.